Tribunal: TJBA
Processo: 0511492-21.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0511492-21.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUIS CLAUDIO DE LIMA PINTO Advogado(s): JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PLEITO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR OPERAÇÕES ESPECIAIS E ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO. O julgamento antecipado do mérito, sem a devida instrução do feito e sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, configura cerceamento do direito de defesa, em violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. O art. 355 do CPC impõe requisitos específicos para o julgamento antecipado do pedido, os quais não se encontram presentes no caso. A ausência de manifestação expressa sobre o pedido de produção de prova e a imediata prolação de sentença compromete o exercício do direito à prova e infringe os arts. 9º, 10, 370, parágrafo único, e 373, § 1º, do CPC. A jurisprudência consolidada do TJ/BA reconhece a nulidade da sentença quando há indeferimento implícito ou ausência de análise de requerimento probatório tempestivo e pertinente, sendo imprescindível a reabertura da instrução. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0511492-21.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante LUIS CLAUDIO DE LIMA PINTO e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em ACOLHER a preliminar de cerceamento de defesa e DAR PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a nulidade processual a partir da Sentença a quo, devolvendo os autos ao juízo de origem para o prosseguimento da ação originária, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 3